Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. Negou-se provimento ao recurso.